Tribunal: TJSP
Processo: 0010118-42.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Dilação probatória – Desnecessidade – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Preliminares rejeitadas – Recurso improvido.

ANULATÓRIA – Contrato – Compra e venda de bem imóvel – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Verbas sucumbenciais e custas – Extinção processual – Insurgência – Alegada modificação da condição econômica, com ocultação de

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Dilação probatória – Desnecessidade – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Preliminares rejeitadas – Recurso improvido.

ANULATÓRIA – Contrato – Compra e venda de bem imóvel – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Verbas sucumbenciais e custas – Extinção processual – Insurgência – Alegada modificação da condição econômica, com ocultação de patrimônio – Não acolhimento – Prova da alteração da necessidade financeira do devedor, que deve ser apresentada pelo credor, descabendo a busca requerida – Remessa às vias ordinárias – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.